Tribunal: TJES
Processo: 0027073-08.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027073-08.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALDERLY DE MENEZES

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0027073-08.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALDERLY DE MENEZES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE EMENDATIO LIBELLI E CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 303, § 1º, C/C ART. 302, § 1º, I, AMBOS DA LEI nº 9.503/97. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sabe-se que a representação é um elemento essencial para a continuidade da persecução penal nos crimes de lesão corporal culposa no trânsito, conforme o art. 303 da Lei nº 9.503/97. O entendimento majoritário dos tribunais brasileiros é no sentido de que, para a instauração e prosseguimento da ação penal, é necessário que a vítima manifeste seu desejo de ver o autor do fato processado, seja através de uma representação formal ou através de manifestações nos autos que demonstrem esse interesse.

2. No presente caso, embora a vítima tenha participado do processo, ela
expressamente declarou que não representou contra o acusado em razão das lesões sofridas
. Esta manifestação clara e direta da vítima afasta a possibilidade de se entender que houve representação tácita, uma vez que a ausência de representação foi justificada expressamente pela vítima em sua declaração.

3. Ainda assim, existe um erro técnico na sentença. Isso porque o Juiz absolveu o réu com base na ausência de provas. Porém, não podemos falar na ausência de provas de um crime cuja imputação não se mostra correta. Em verdade, deveria ter o juízo procedido à emendatio requerida e, apenas depois, extinto a punibilidade do réu com base na ausência de representação.

4. Recurso parcialmente provido para acolher o pedido de emendatio, mas julgar extinta a punibilidade do réu por ausência de representação da vítima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0027073-08.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALDERLY DE MENEZES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MPES
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 2a Vara Criminal de Serra
, que
indeferiu o aditamento
formulado pelo Parquet, para que o acusado fosse condenado nas sanções do artigo 303, § 1º, c/c artigo 302, § 1º, I, ambos da Lei nº 9.503/97, e o
absolveu
das condutas originalmente imputadas na denúncia pela prática dos crimes tipificados nos artigos 306 e 309, ambos do CTB.

Nas razões recursais apresentadas, o Parquet alega que ao analisar o pedido de aplicação do emendatio libeli, entendeu a magistrada por reconhecer que realmente existiam elementos para aplicação do instituto, contudo, vez que não havia representação formal da vítima, rejeitou o aditamento. Porém, entende que a manifestação formal de representação é prescindível, bastando somente que a vítima demonstre interesse com sua participação nos autos, o que ocorreu no caso.

Segundo a denúncia, o denunciado trafegava em via pública, quando em um cruzamento, sem as observâncias exigíveis na condução de veículo automotor, acabou por colidir contra uma motocicleta Honda CG125 FAN KS, placa OYJ-683, pilotada por RICARDO DE ALMEIDA, o qual veio a sofrer lesões corporais e foi conduzido para atendimento hospitalar.

Narram os autos que, por determinação do CIODES, Policiais Militares se dirigiram ao local e ao chegarem constataram que a vítima da motocicleta já havia sido socorrida pelo SAMU, o condutor do veículo permanecia no local e, ao abordarem o denunciado, verificaram que ele não possuía permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, bem como que ele apresentava sinais claros de que estava sob influência álcool, como os olhos vermelhos, forte odor de álcool, dificuldade de equilíbrio e fala alterada (fl. 17). Embora tenha se recusado a realizar o exame do etilômetro, em declarações perante a autoridade policial o denunciado confessou que havia ingerido bebida alcoólica antes de assumir a condução do

veículo automotor fl. 06.

Em razão dos fatos acima narrados, o réu foi denunciado pela prática do crime previsto
no art. 306 e 309, ambos do CTB.

Mas, em sede de alegações finais, a acusação requereu a alteração da capitulação jurídica do delito para o art. 303, § 1º, c/c artigo 302, § 1º, I, ambos da Lei nº 9.503/97, requerendo, ainda, a absolvição do delito previsto no art. 306 do mesmo diploma legal.

Ou seja, originalmente o réu foi acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB. Mas, no final do processo, a acusação requereu a condenação pela prática do crime previsto no art. 303, § 1º, c/c artigo 302, § 1º, I, ambos da Lei nº 9.503/97.

Porém, o magistrado, apesar de concordar que o réu teria praticado, de fato, o crime do art. art. 303, § 1º, c/c artigo 302, § 1º, I, ambos da Lei nº 9.503/97, deixou de proceder à emendatio libelli sob o fundamento de que
a representação da vítima reputava-se fundamental
.

E, após compulsar os autos, vejo que a vítima declinou de forma expressa o seu desejo de não oferecer representação contra o acusado.

Isso porque, em sede judicial, expressamente declarou "
que não representou contra o acusado por causa das lesões
".

Sobre o assunto, sabe-se que a representação é um elemento essencial para a persecução penal no crime de lesão corporal culposa no trânsito, conforme o art. 303 da Lei nº 9.503/97.

O entendimento majoritário dos tribunais brasileiros é no sentido de que, para a instauração e prosseguimento da ação penal, é necessário que a vítima manifeste seu desejo de ver o autor do fato processado, seja através de uma representação formal ou através de manifestações nos autos que demonstrem esse interesse.

No presente caso, embora a vítima tenha participado do processo, ela
expressamente declarou que não representou contra o acusado em razão das lesões sofridas
.

Ainda que não tenha ficado evidente o interesse de representar o réu, entendo que a sentença padece de equívoco. Isso porque o magistrado afastou o pedido de emendatio libelli formulado pelo MP e absolveu o réu das condutas do art. 306 e 309 por ausência de provas.

Porém, não podemos falar na ausência de provas de um crime cuja imputação não se mostra correta. Em verdade, deveria ter o juízo procedido à emendatio requerida e, apenas depois,
extinto a punibilidade do réu com base na ausência de representação
.

É dizer, deveria o juízo ter reconhecido a impropriedade da imputação original, corrigido a capitulação jurídica com base no pedido de emendatio libelli e, posteriormente, considerado a ausência de representação como causa extintiva da punibilidade, conforme preceitua o art. 107, IV, do Código Penal, em consonância com o art. 303, §1º, II, da Lei nº 9.503/97.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para proceder à emendatio libelli e, ato contínuo, corrigir a capitulação jurídica nos moldes requeridos pelo MP, qual seja, art. 303, § 1º, c/c artigo 302, § 1º, I, ambos da Lei nº 9.503/97,
mas deixo de condenar o réu nos termos do art. 107, IV, do Código Penal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)